Tribunal: TCU
Processo: 020.165/2010-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Arivaldo Ferreira de Andrade Filho, por Gilmar de Melo Mendes e pela empresa Heca Comércio e Construções Ltda. em face do Acórdão 4.587/2021-TCU-2a Câmara, o qual negou provimento a recursos de reconsideração para desconstituir o Acórdão 5.785/2017-TCU-2a Câmara (rel. min. Vital do Rêgo)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Arivaldo Ferreira de Andrade Filho, por Gilmar de Melo Mendes e pela empresa Heca Comércio e Construções Ltda., em face do Acórdão 4587/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual negou provimento aos recursos de reconsideração manejados para desconstituir o Acórdão 5785/2017-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.